Tribunal: TJDFT
Processo: 0719042-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Citação por edital. Ocultação para não ser citado. Comparecimento espontâneo.
1 – No processo penal, a citação do acusado é feita, em regra, por mandado (CPP, art. 351 a 357). Admite-se a citação por edital quando o acusado não for encontrado (CPP, art. 363, § 1o).
2 – As evidências de que se oculta para não ser citado justifica a citação por edital.
3 - Se o paciente, que é advogado, comparece espontaneamente e manifesta nos autos, depois constituiu advogado, que pratica atos processuais e acompanha a ação penal, significa que tem plena ciência da ação penal, devendo ser considerado citado.
4 -- Ordem denegada.